Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-73.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001574-73.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 323.222.468-75 (APELANTE), LEILA CUSTODIA DE OLIVEIRA - CPF: 354.262.488-85 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO –INVIABILIDADE – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA –
ANIMUS LAEDENDI
COMPROVADO POR MEIO DOS RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADOS PELO EXAME DE CORPO DELITO E OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, motivo pelo qual deve ser prestigiada, principalmente quando encontra conforto em outros elementos probatórios angariados.

2. Na hipótese, as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal encontram-se corroboradas pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões corporais
,
constituindo, portanto, provas seguras da existência material do crime e de sua autoria, extraindo-se do arcabouço probatório também o
animus laedendi
do agente, máxime quando observada a extensão do dano causado pela sua atuação em face da ofendida, a desautorizar a pretendida absolvição.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALESSANDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 33564995, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n.o 1574-73.2017.811.0004 – Código 243261,
condenou-o
pela prática do crime descrito no
artigo 129, §9o, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo beneficiado com o
sursis
,

conforme dispõe o art. 77 do CP.

Nas razões recursais de ID 33565458, a i. Defesa
pretende a
absolvição

por insuficiência de provas
, por entender que não existem elementos suficientes para demonstrar o
elemento subjetivo
do tipo [dolo de lesionar], ao contrário, a prova disponível nos autos evidenciaria que o acusado se limitou a repelir a atitude malcriada da ofendida em relação à genitora de ambos, restando evidente a reciprocidade das agressões entre o apelante e sua irmã.

Contrarrazões foram ofertadas no ID 33565459, aventando o acerto da r. sentença condenatória e o consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID 38835952, adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o apelante
ALESSANDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática
do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, porque na data de 24/12/2016, por volta das 13h00min, no interior da residência localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, n.o 26, setor Nova Barra Sul, na cidade de Barra do Garças/MT, ofendeu a integridade física de sua irmã
Leila Custódia de Oliveira
, ocasionando as lesões descritas no laudo disponível no ID 33564964.

Segundo consta da denúncia, na data, horário e local supracitados, o apelante passou a importunar a vítima em razão desta ter cometido um erro ao inserir créditos na linha telefônica do aparelho celular da genitora de ambos, tendo a vítima retrucado as ofensas do irmão. Em razão disso, o réu passou a agredi-la com socos e pontapés, e ainda tentou furá-la com um garfo, só cessando as agressões após a intervenção do esposo da ofendida.

Irresignada, a i. Defesa interpôs o recurso de apelação criminal ora em apreço veiculado pleito absolutório por falta de provas, razão pela qual passo à análise da pretensão deduzida.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
se encontram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 33562997), pedido de providências protetivas (ID 33564952), termo de representação criminal (ID 33564955), boletim de ocorrência (ID 33564960), termo de apreensão e auto de depósito do garfo para churrasco (ID 33564961) e pelo laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (ID 33564964).

No tocante ao cerne do apelo, relacionado à
tese de ausência do
animus laedendi
,

ao argumento de que carecia o réu da intenção de ofender a integridade física da sua irmã,
concluo que o pleito não faz
jus
à guarida.

Como é cediço, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado. Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Assim, deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, leciona que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação
especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico)
e dos elementos subjetivos do tipo
(conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente
ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325-326) – grifei.

Na hipótese, infere-se à saciedade o
animus laedendi
do agente por meio dos relatos da vítima, que foram firmes e coerentes tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, bem como pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Nas duas fases em que ouvida (ID 33562999),
LEILA CUSTÓDIA DE OLIVEIRA
sustentou ter sido agredida por seu irmão, o ora apelante. E, delineando o acontecimento delituoso, narrou, em juízo, que, após uma discussão motivada por equívoco na inserção de crédito no aparelho celular de sua genitora, o réu a agrediu com socos na cabeça e um golpe na região do rosto, sendo categórica em aduzir que o acusado deu início às agressões, e que mal teve condições de se defender, pois estava com seu filho no colo.

Deveras, nota-se que os depoimentos da ofendida, além de harmônicos entre si, são corroborados pelo

laudo de exame de corpo de delito (ID 33564964, p. 3), do qual se extrai a conclusão no sentido de que a periciada apresentava edema traumático na região da face esquerda [região malar] compatível com as agressões narradas.

Ainda em sintonia com os relatos da vítima, temos os depoimentos extrajudiciais (ID 33562998) dos policiais
VALDIVINO LOPES FIGUEIREDO
e
ALEX GOMES BARBOSA
, que atenderam a ocorrência e afirmaram terem visualizado que a ofendida apresentava
“inchaço no olho esquerdo”
,

bem assim, que ela esclareceu ter sido vítima de agressões perpetradas pelo irmão.

Por sua vez, os
informantes ouvidos sob o crivo do contraditório,
FELIPE GONÇALVES SILVA
(ex-marido da vítima) e
TEREZINHA CUSTÓDIA DE BRITO
(genitora da ofendida e do réu), não presenciaram os fatos narrados na denúncia, porém, ao tempo em que a matriarca sinaliza acreditar que a filha possa ter iniciado as agressões, o ex-companheiro da vítima foi assertivo ao admitir não se recordar de tais aspectos.

De outro lado, o apelante
ALESSANDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
, apesar de algumas inconsistências em seus depoimentos, notadamente quanto ao local do entrevero – na medida em que na Delegacia alegou ter ocorrido dentro do imóvel residencial e à magistrada sustentou que se dera na parte externa da casa; é certo que tanto na fase policial (ID 33564956) quanto em juízo
confessou

ter agredido a irmã com 02 (dois) socos
, muito embora negue ter iniciado as agressões, e justifica ter agido em defesa de sua genitora.

Contudo, merece destaque o trecho onde admite que mesmo após a intervenção de Felipe, ex-marido da vítima,
“desferiu mais um soco na cabeça de Leila”
(
sic –
ID 33564956, p. 2).

Nessas condições, a
inda que se admita que o desentendimento se originou por iniciativa da vítima, a relevância da ofensa à sua integridade corporal exprime um desequilíbrio entre a sua ação e a reação implementada pelo apelante, afastando, por completo, a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo, na medida em que não é preciso nenhum esforço retórico para se rechaçar a versão de legítima defesa de terceiro [da genitora] quando se percebe que a forma com que praticada a ofensa pelo apelante [múltiplos socos], não pode ser considerada como ato destinado a repelir agressão atual e injusta da vítima, especialmente quando se verifica que agiu com desmedida agressividade na ocasião, tanto que admitiu ter retomado a surra mesmo após a ofendida ir de encontro ao chão e empós intervenção de terceiro.

Ademais, convém destacar que nos delitos cometidos no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
principalmente quando confortada por outros meios de prova
,

de maneira que, se o relato que faz dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa do réu,
exatamente como se dá na hipótese.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifei.

Desse modo, não há que se falar em absolvição, uma vez que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em juízo, demonstrando coerência nos seus argumentos, além do que, foram confirmadas pela confissão judicial do apelante – embora parcial, bem como pelo exame de corpo de delito e pela prova testemunhal produzida no inquérito e em juízo, de modo que a condenação se mostra como medida acertada, nos termos em que posta na r. sentença ora hostilizada.

Destarte,
conservo a condenação
, tal qual prolatada na origem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 1574-73.2017.811.0004 – Código 243261.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020